Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE. DECISÃO MANTIDA.

1. É prevista constitucionalmente a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais (art. 5o, §1o). O direito fundamental à educação, garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é absoluto e realiza-se por meio das políticas públicas levadas a efeito pela Administração, segundo os critérios preestabelecidos para o atendimento das crianças nos estabelecimentos públicos ou conveniados.

2. O enquadramento dos menores em lista decorre da análise de diversos fatores e a ordem de classificação deve ser observada por inexistirem vagas suficientes para garantir o direito à educação de todos. A ordem jurídica não ampara a subversão da lista de espera para a matrícula no sistema público de creches e pré-escolas, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

3. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido.